Tribunal: TJBA
Processo: 8108560-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108560-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELINALVA TRINDADE DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E EXERCÍCIO DE CARGO MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS COMPROVADO. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. SALVADOR E SIMÕES FILHO INTEGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL NÃO CONSTITUI ÓBICE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para reconhecer seu direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo destinado à atividade de táxi. O indeferimento administrativo fundamentou-se em suposta divergência de endereço e no exercício de cargo de policial militar. A Apelante sustenta que preenche todos os requisitos legais previstos no art. 264, XXIX, "a", do RICMS-BA (Decreto 13.780/2012), apresentou documentação completa e que a legislação permite residência em município circunvizinho ao que concedeu o alvará. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o requisito de residência para concessão de isenção de ICMS a taxistas abrange o domicílio em município circunvizinho ao concedente do alvará; e (ii) se o exercício de cargo de policial militar constitui impedimento para a concessão do benefício fiscal. III. Razões de Decidir 3. O art. 264, XXIX, "a", item 7, do RICMS-BA permite expressamente que o taxista resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. Salvador e Simões Filho, como integrantes da Região Metropolitana de Salvador, configuram municípios circunvizinhos para os fins da norma. 4. A Apelante comprovou documentalmente o preenchimento dos requisitos legais mediante: autorização de isenção de IPI, declaração municipal de Simões Filho atestando exercício da atividade e residência, diversos alvarás anteriores com concessões de isenção, certidões negativas de débitos e comprovante de residência em nome do esposo, com quem mantém união estável comprovada. 5. A legislação tributária estadual não exige o exercício exclusivo da atividade de taxista, sendo irrelevante o desempenho de outra profissão. Os policiais militares baianos não recebem gratificação de dedicação exclusiva, inexistindo vedação ao exercício de atividade privada em horários de folga. 6. O Estado da Bahia não apresentou prova de que a Apelante não exerceria efetivamente a atividade de taxista ou que não atenderia aos requisitos legais, limitando-se a alegações genéricas sem demonstração concreta de descumprimento de exigência normativa. 7. Esta Corte já decidiu caso idêntico na Apelação 8181235-37.2023.8.05.0001, firmando o entendimento de que Salvador e Simões Filho são municípios circunvizinhos e que o exercício de outra atividade não obsta a concessão do benefício. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida para declarar o direito líquido e certo da Apelante à isenção de ICMS na aquisição de veículo automotor novo destinado ao transporte de passageiros na categoria de aluguel (táxi), com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0l), desde que atendidos os demais requisitos procedimentais previstos em lei. Tese de julgamento: "1. O requisito de residência para a concessão de isenção de ICMS a taxistas abrange os municípios circunvizinhos ao município concedente do alvará, incluindo aqueles integrantes da mesma região metropolitana. 2. A isenção de ICMS não depende do exercício exclusivo da atividade de taxista, sendo irrelevante o desempenho de outra profissão pelo beneficiário." __________ Dispositivos relevantes citados: Decreto 13.780/2012 (RICMS-BA), art. 264, XXIX, "a", itens 1 a 7; Convênio ICMS 38/2001; CTN, arts. 176 e 179; CF/1988, art. 37, XVI; Lei 12.016/2009, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8181235-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108560-08.2025.8.05.0001, sendo Apelante Elinalva Trindade dos Santos e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator